Tribunal: CARF
Processo: 13896.002385/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002385/2002-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.755 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrente
LIMPADORA CALIFORNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora (i) aprecie o despacho de folhas 258 a
268 confrontando a definitividade do crédito nele informado para a extinção do débito
remanescente neste processo; (ii) elabore relatório conclusivo; (iii) dê ciência ao contribuinte
para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias, e (iv) retorne ao CARF para
prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 246 em face da decisão de primeira
instância proferida no âmbito da DRJ/PA de fls. 235 que negou provimento à Impugnação de fls.
3, 90 e 212 e manteve o Auto de Infração de Cofins de fls. 7.
Como é de costume desta Turma de julgamento a transcrição do relatório do
Acórdão de primeira instância, segue para apreciação conforme fls. apontadas acima:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002385/2002-24
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002385/2002-24

“Trata-se de lançamento de ofício decorrente de auditoria interna de DCTF do quarto
trimestre de 1997 (fls. 07/11), relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins apurada no período de outubro a dezembro de 1997.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou, em 15/04/2002, o
documento de fl. 03, do qual consta literalmente:
“Em atendimento ao Auto de infração de n.° 000.4810 UL:
08.113.00, lavrado com base nos dados da DCTF ano calendário 1997, recebido em
21.03.2002, fazemos a IMPUGNAÇÃO do referido Auto de Infração, e para tal
encaminhamos para vossa apreciação, cópia dos documentos de arrecadação ‘DARF’
autenticados pela rede bancária autorizada para que possam ser avaliados por V. Sas. no
sentido de baixarem os débitos referidos.”
A unidade de origem, por intermédio do despacho de fl. 35, tomando em conta os
DARF apresentados pelo sujeito passivo, procedeu à revisão de ofício do lançamento
para a exclusão de parcelas do crédito tributário extintas pelo pagamento, conforme
demonstrativos de fls. 31/34.
Por razões insondáveis, foi juntado aos autos o despacho de fls. 81/83, por intermédio
do qual a unidade de origem assim concluiu:
a) o contribuinte alegou compensação judicial dos créditos com base no Mandado de
Segurança 95.00621258, ajuizado em 21.11.95, para ter reconhecido seu “direito líquido
e certo de se sujeitar à tributação do PIS incidente sobre seu faturamento, tal como
estabelecida pelo art. 3o da Lei Complementar 7/70 (com a alteração dada pela LC
17/73) e calculada da forma como prevista pelo art. 6o § único deste mesmo diploma
legal”.
b) tomando em conta acórdão do TRF 3a Rg, proferido em 09/03/2010, foram
considerados os termos do acórdão e as informações sobre o faturamento mensal da
contribuinte no período, constantes das DIPJs entregues, procedendose, com utilização
do sistema de cálculos de tributos sub judice – CTSJ da RFB, ao cálculo do PIS devido
nos estritos termos da LC 07/70 e alteração pela Lei 17/73, sendo então apurado o PIS
excedente em relação ao PIS devido, no montante de R$ 107.495,49, em valores
atualizados até 01/01/1996.
c) A contribuinte apresentou planilhas com os valores dos créditos apurados, que não
puderam ser consideradas, pois não considerou em seus cálculos os valores do PIS
devidos nos termos da Lei 07/70 , conforme o acórdão judicial, e que deveriam ser
abatidos dos DARFs pagos, para se apurar eventuais excedentes, já que não se trata de
tributos diferentes e sim do mesmo tributo devido.
d) O saldo excedente mostrouse suficiente para a compensação integral das parcelas do
PIS de 01 a 06/1997 do processo 13896.000.864/200214, restando um saldo de R$
43.333,05, em valores de 01/01/1996.
e) Considerando a orientação da Solução de Divergência 02, de 22/06/2010 da Cosit, foi
feita a compensação da COFINS a partir do saldo do crédito existente após a
compensação das parcelas vincendas do PIS.
f) Utilizandose do mesmo CTSJ para os cálculos da compensação, verificouse que o
saldo remanescente foi suficiente para a amortização integral da parcela da Cofins de
10/1997, parcial para a parcela de 11/1997 (remanescendo o saldo a cobrar de R$
8.866,49) e insuficiente para a parcela de 12/1997 (remanescendo o saldo a cobrar de
R$ 35.000,00).
Em face do despacho de fls. 81/83, o contribuinte apresentou o documento de fls.
90/132, intitulado manifestação de inconformidade, por intermédio do qual pretende
insurgir-se contra a não homologação de declarações de compensação ou, ainda, contra
a forma e conteúdo da homologação de determinadas compensações (notadamente a
metodologia de cálculo do direito creditório declarado em tais compensações). Consta
do referido documento, em relação aos créditos tributários de Cofins do período de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002385/2002-24

apuração de 10 a 12/1997 (lançados por intermédio do auto de infração que constitui o
objeto do presente processo administrativo),
dentre outros múltiplos argumentos, que: Como a requerente deixou de comprovar em
qual processo de ação judicial a liminar em mandado de segurança foi concedida, apta a
suspender a exigibilidade dos débitos informados em DCTF, foi lavrado o competente
auto de infração, para o qual foi apresentada, contudo, impugnação parcial dos
lançamentos, referente a valores já quitados por pagamentos em DARF. Em que pese o
termo impugnação, o seu teor parcial é evidente, pois peticionou-se somente a
certificação pelo Fisco dos valores recolhidos em DARF, que extinguiam por
pagamento parte da Cofins devida no período de apuração.
Vieram os autos a esta Delegacia de Julgamento para análise da hipotética impugnação
do sujeito passivo.
É o relatório.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da delegacia regional foi
publicado com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
PAF. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A impugnação deverá atender aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e
extrínsecos ao recurso, sem o que não poderá ser conhecida.
Impugnação Não Conhecida.
Crédito Tributário Mantido.”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos da peça recursal
anterior e também rebateu as razões de decidir utilizadas na decisão a quo.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais conforme Regimento Interno deste Conselho e presentes os requisitos de
admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
O trâmite dos autos é pouco confuso e por essa razão um breve resumo se faz
relevante.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002385/2002-24

Em fls. 3 o contribuinte impugnou o Auto de Infração de fls 7 que foi lavrado para
cobrar débitos de Cofins não recolhidos em determinados períodos.
Considerando a Impugnação, a própria autoridade de origem fez uma revisão de
ofício do lançamento, em fls. 81, e concluiu que a maioria dos débitos não deveria se cobrada,
com exceção dos débitos de 11 e 12/97, conforme trecho conclusivo transcrito a seguir:

“Considerando o acima exposto, proponho o encerramento do processo
13896.000.864/2002-14, por decisão judicial e seu arquivamento, bem como a correção
do processo 13896.002.385/2002-24, com extinção do débito da parcela da COFINS de
10/1997 e extinção parcial da parcela de 11/1997 por decisão judicial, com
prosseguimento da cobrança do saldo da parcela 11/1997 e do valor integral da parcela
de 12/1997.”

Obviamente, por ter adquirido um novo valor, o Auto de Infração foi novamente
contestado na tempestiva Impugnação de fls. 90 e complemento da impugnação em fls. 212,
protocolado no mesmo dia e, portanto, parte integrante da Impugnação.
A impugnação menciona os débitos que restaram em cobrança e, portanto, deveria
ter sido conhecida pela turma de julgamento da delegacia regional, contudo, assim não ocorreu.
Em consonância com as alegações do contribuinte o despacho de fls. 258
(Processo n.o 13896.720342/2017-19 afirmou que existe crédito suficiente para a extinção dos
débitos remanescentes no presente processo, como reproduzido a seguir:

“O crédito apurado nesse processo é suficiente para extinção total dos débitos de
COFINS de 10/1997 e12/1997 declarados em DCTF.”

Diante do exposto, vota-se pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora:
(i) aprecie o despacho de folhas 258 a 268 confrontando a definitividade do
crédito nele informado para a extinção do débito remanescente neste processo;
(ii) elabore relatório conclusivo;
(iii) dê ciência ao contribuinte para que exerça o contraditório, no prazo de 30
(trinta) dias, e
(iv) retorne ao CARF para prosseguimento.
Resolução proferida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital